Tribunal: TJSP
Processo: 1003439-16.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI No 12.414/2011. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DA CADASTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA.
- Pedido de procedência da ação para determinar que a ré se abstenha de divulgar, permitir o acesso, ou compartilhar informações a respeito da renda mensal, endereço e

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI No 12.414/2011. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DA CADASTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA.
- Pedido de procedência da ação para determinar que a ré se abstenha de divulgar, permitir o acesso, ou compartilhar informações a respeito da renda mensal, endereço e telefones pessoais da autora e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 11.000,00. Acolhimento em parte. As informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto. A disponibilização indevida de dados pessoais, constantes em bancos de dados, para terceiros caracteriza dano moral presumido (in re ipsa) à cadastrada titular dos dados, diante da forte sensação de insegurança por ela experimentada. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.